Tribunal: TJDFT
Processo: 0731822-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACADEMIA. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO CRÉDITO. ESTORNO SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA DE FORMA SIMPLES. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). DANO MORAL. NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de restituição da quantia paga indevidamente e extinguiu sem resolução quanto a este pedido, bem como julgou procedentes os demais pedidos para condenar a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$ 299,70 relativa à dobra paga indevidamente e ao pagamento de R$1.500,00 a título de dano moral. Em suas razões, sustenta a ausência do interesse de agir, pois o valor cobrado indevidamente. Manifesta que não cabe a dobra do valor, pois atribui o erro a máquina do cartão de crédito e ausência da má-fé. Por fim, afirma que os danos morais não estão provados nos autos, apenas há alegação.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36635430). Contrarrazões apresentadas (ID 36635435).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

IV. Compulsando os autos, restou incontroverso que ocorreram três cobranças indevidas no dia 19.04.2021, cada uma no valor de R$99,90. Nota-se que estas foram estornadas, de forma simples, somente após o ajuizamento da demanda em 29.01.2022 (ID 37098721).

V. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, é necessário à comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável ou má-fé. Nessa toada, o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do valor que pagou em excesso, sem a necessidade da existência de dolo ou culpa do fornecedor, de foram que deve provar o seu engano justificável. Precedentes: (Acórdão 1425273, 07357454820218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022.) (Acórdão 1434035, 07585863720218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI. Portanto, incumbe ao fornecedor provar que o erro é razoável e justificável, situação não verificada no caso. Consta nos autos que o erro foi identificado em abril/2021 e comunicado à época, contudo, a ré que nada fez. Quanto do ajuizamento da demanda, a recorrente reconheceu o erro e realizou o estorno dos valores questionados de forma simples em 29.01.2022. De forma, restou comprovado que o engano não justificável, nem razoável, devendo ser restituído a dobra do valor debitado indevidamente.

VII. Na espécie, não ficou comprovada ofensa aos direitos da personalidade do recorrido. Apesar dos argumentos do autor no sentido que seu salário é baixo e que teve que fazer diárias para pagar a fatura do cartão de crédito, a fim de evitar multas por atraso e até mesmo evitar a negativação de seu nome. Não há, nos autos, provas de seu rendimento ou que a situação provocou um desequilíbrio financeiro ao ponto de comprometer a sua subsistência e de sua família, capaz de violar a dignidade humana. Assim, os fatos não são aptos a ensejar a indenização por danos morais, por serem caracterizados como meros aborrecimentos do cotidiano.

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença apenas para julgar improcedente o pedido de dano moral, devendo manter os demais termos. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido na sua integralidade.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.